Tribunal: TJDFT
Processo: 0751845-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751845-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA MACIEL VILELA BARREIRA, MARINA VILELA BARREIRA, LUIZA VILELA BARREIRA AGRAVADO: VALEX GESTAO DE BILHETAGEM ELETRONICA LTDA - EPP, EUGENIO OLIVEIRA DE QUEIROZ, EDILSON VIEIRA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANA CRISTINA MACIEL VILELA BARREIRA, MARINA VILELA BARREIRA e LUIZA VILELA BARREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos ação de dissolução parcial de sociedade no 0780865-12.2024.8.07.0016, movida em desfavor de VALEX GESTÃO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA LTDA. De acordo com o art. 930, parágrafo único, do CPC, o julgamento de recurso anterior, relacionado ao mesmo processo ou conexo, torna prevento o relator para os recursos subsequentes. A mesma regra está prevista no art. 81 do RITJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” A distribuição deste recurso deixou de observar a prevenção da 6a Turma Cível, decorrente da distribuição de recurso anterior, qual seja: APC 0000360-55.2013.8.07.0018 - Relatora Des. Ana Maria Duarte Amarante Brito (ID 14682830 daqueles autos). Dentro desse contexto, determino a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 6a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator